Tribunal: TJPA
Processo: 0803393-19.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803393-19.2017.8.14.0201

APELANTE: MARIA DA GLORIA ALMEIDA MACIEL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS COM DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% APLICÁVEL SOMENTE AOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contratos bancários, no qual consumidora buscava limitar descontos de empréstimos consignados e pessoais a 30% de sua remuneração, declarar nulidade de cláusulas contratuais abusivas e obter indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a limitação legal de 30% prevista para empréstimos consignados em folha pode ser estendida a contratos pessoais com débito em conta; (ii) saber se a contratação de empréstimos pessoais com débito em conta caracteriza “consignado disfarçado”; (iii) saber se os descontos comprometeram o mínimo existencial e configuram abusividade; e (iv) saber se houve ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), permitindo revisão de cláusulas abusivas, mas sem afastar a autonomia contratual validamente exercida.

4.

O limite legal de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 refere-se apenas a empréstimos consignados em folha, não se aplicando a contratos pessoais com débito em conta.

5.

A tese de “consignado disfarçado” não encontra respaldo legal, pois a autorização de débito em conta decorreu de manifestação expressa da contratante.

6.

A alegação de ofensa ao mínimo existencial não justifica, por si só, a revisão, pois a superação da capacidade de pagamento resultou de contratações sucessivas e voluntárias.

7.

Inexistência de cobrança indevida ou de conduta ilícita da instituição financeira. Ausência de ato ensejador de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

9.

Tese de julgamento:

“1. O limite de 30% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento não se estende a contratos pessoais com cláusula de débito em conta corrente.

2. O desconto autorizado em conta corrente não configura ‘consignado disfarçado’.

3. A superação da capacidade de pagamento por contratações voluntárias não autoriza revisão contratual automática nem indenização por danos morais.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA MACIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Revisional de Contratos Bancários nº 0803393-19.2017.8.14.0201
ajuizada pela ora apelante em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, funcionária pública estadual em processo de aposentadoria, contraiu dois empréstimos consignados e três pessoais junto ao recorrido, resultando em descontos mensais que comprometiam cerca de 65,72% de sua remuneração bruta de R$ 8.434,09, restando-lhe apenas R$ 382,20 líquidos para custear sua subsistência. Sustentou a abusividade das cláusulas contratuais, requerendo a limitação dos descontos a 30% da remuneração, a nulidade das cláusulas abusivas e indenização por danos morais.

O banco apresentou contestação alegando a legalidade das contratações e a inexistência de abusividade nos descontos, aduzindo que os contratos foram livremente firmados e não caberia ao Judiciário intervir na relação contratual.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não há previsão legal que obrigue à redução das parcelas ou readequação contratual, especialmente em contratos livremente pactuados, e que não restou comprovada abusividade. Afastou também a aplicação da antiga Súmula 603 do STJ, cancelada em 2018. Consequentemente, rejeitou o pedido de danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, alegando que os descontos comprometeram sua subsistência e violaram os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana. Argumentou que o banco, ao proceder descontos em folha e em conta corrente, burlou a limitação legal e agravou a situação de superendividamento.

O banco recorrido não apresentou Contrarrazões.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por se tratar de direito disponível e patrimonial, sem repercussão social relevante.

É o relatório.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e a contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078
/90, art.
2º
,
§ 2º
), que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (
CDC
art.
6º
, inc.
V
, e art.
51
, inc.
IV
).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei
8.078
/90), sua aplicação deve ser feita com reservas, uma vez que a autora/recorrente contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados tanto no contracheque como em sua conta corrente.

Neste tocante, cumpre distinguir o consignado em folha de pagamento daqueles cujas parcelas são autorizadas a serem descontadas em conta corrente.

O art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003 prevê expressamente o limite de 30% (majorado em 5% nos casos de cartão de crédito consignado) apenas para empréstimos consignados em folha de pagamento, modalidade na qual a dedução ocorre diretamente na fonte pagadora. Em contrapartida, os contratos pessoais com cláusula de débito em conta corrente não se submetem a esse teto, uma vez que se trata de modalidade distinta, firmada por livre e consciente manifestação de vontade do mutuário.

Portanto, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito
apenas aos empréstimos consignados
,
não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente
.

Na hipótese, a própria inicial reconhece a existência de empréstimos consignados e outros de natureza pessoal, vinculados ao Banpará Card e a crédito para aquisição de computador, não sendo, assim, lícita a pretensão de aplicar indistintamente o mesmo limite legal a contratos de natureza diversa.

Embora a apelante sustente que os empréstimos pessoais com débito em conta corrente configurariam, na realidade, um “consignado disfarçado”, a tese não se sustenta juridicamente. O simples fato de os descontos incidirem sobre conta bancária em que são creditados vencimentos não transmuta a natureza jurídica do contrato.

O desconto em conta decorre de cláusula de autorização expressa firmada pela apelante, e, enquanto perdurar tal autorização, o banco age dentro da legalidade ao realizar a dedução

A apelante teve plena liberdade para contratar, assinando instrumentos distintos, em nenhum momento houve dissimulação ou ocultação da natureza jurídica dos ajustes. O fato de os débitos incidirem sobre conta bancária onde são creditados salários não desnatura a avença.

Desta feita, repiso, não há previsão normativa que autorize a equiparação de empréstimos pessoais com débito em conta a consignados em folha, de modo que a tese de “consignado disfarçado” carece de amparo legal.

De igual modo, a alegação de violação ao “mínimo existencial” tampouco se sustenta. A Constituição Federal garante o direito à liberdade contratual (art. 5º, II e XXII) e a força obrigatória dos contratos encontra amparo no art. 421 do Código Civil, segundo o qual a função social não pode ser invocada para simplesmente afastar cláusulas livremente pactuadas, sob pena de esvaziar o princípio da segurança jurídica.

Ademais, o art. 422 do mesmo diploma reforça a necessidade de observância da boa-fé objetiva por ambas as partes, de modo que a apelante, ao contrair sucessivos empréstimos, assumiu voluntariamente os ônus daí decorrentes, não podendo posteriormente se esquivar das obrigações livremente aceitas.

Quanto à repetição do indébito pleiteada, esta também não merece prosperar. Não houve cobrança indevida ou pagamento em excesso, mas sim cumprimento regular de obrigações contratuais validamente firmadas.

O art. 876 do Código Civil (atual art. 884) dispõe que somente é cabível a repetição do indébito quando houver pagamento indevido, o que não se verifica na hipótese, pois todos os valores foram pagos em decorrência de contratos existentes e regularmente cumpridos.

No que tange à indenização por danos morais, igualmente não há que se falar em reparação. O simples descumprimento contratual ou a insatisfação com o impacto financeiro das dívidas não ensejam, por si só, dano extrapatrimonial. A apelante não comprovou qualquer ato ilícito do banco, tampouco situação excepcional que justifique reparação pecuniária. O art. 186 do Código Civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos não demonstrados nos autos.

Destaca-se que a recorrente gozou, durante longo período, do crédito disponibilizado pela instituição financeira, o qual foi concedido em estrita observância às normas legais e contratuais. O crédito bancário é um instrumento essencial da ordem econômica (art. 170 da CF) e, se utilizado de forma desmedida pelo consumidor, gera consequências patrimoniais previsíveis que não podem ser integralmente transferidas ao credor.

Dessa forma, não procede a tese de superendividamento como causa suficiente para afastar cláusulas contratuais.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o tratamento do superendividamento, não autoriza, por si só, a revisão automática de contratos já quitados, tampouco legitima restituições retroativas como pretende a apelante. Seu campo de aplicação é voltado à repactuação preventiva e conciliatória de dívidas, e não à revisão unilateral de contratos já integralmente executados.

Logo, não há que falar em nulidade de cláusulas, repetição de indébito ou indenização moral. A sentença recorrida examinou corretamente os limites legais e reconheceu que não houve abusividade nos descontos realizados, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025